Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705515-39.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 15958124. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator